Tribunal: STF
Processo: HC 218062
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.909.408/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 273, §§ 1º e 1º-B, incs. I e V, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (depósito de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada). Em sede de embargos declaratórios, o Magistrado de piso corrigiu erro material, redimensionando a pena em 2 anos, 2 meses e 20 dias, em regime semiaberto, além de 258 dias-multa.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial teve o trânsito negado.



    4. Inconformada, a defesa interpôs agravo visando à subida do especial, conhecido pelo Relator para negar provimento ao especial. Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam desrespeitado o entendimento firmado pelo Supremo, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 979.962-RG/RS — Tema RG nº 1.003 —, a respeito da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, inc. I (importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária), do CP. Diz assentada a repristinação da redação originária do art. 273, a prever pena de 1 a 3 anos de reclusão. 



    6. Pretendem, em âmbito liminar e no mérito, seja determinado ao STJ que refaça a dosimetria da pena, observando-se o que decidido pelo Supremo.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A alegação da defesa não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma deixou de apreciar a matéria assentado que, “quanto ao pedido de aplicação da pena prevista no art. 273 do Código Penal, em sua redação original - Tema 1.003/STF, observo tratar-se de indevida inovação recursal, pois essa questão não foi discutida ou suscitada no momento oportuno, de modo que seu acolhimento é vedado pela preclusão consumativa.”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, o entendimento firmado pelo Supremo por ocasião do julgamento do no Recurso Extraordinário nº 979.962-RG/RS — Tema RG nº 1.003 — abrangeu apenas a conduta descrita no art. 273, § 1º-B, inc. I, do CP, importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Confira-se a ementa do julgamento:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Importação de medicamentos sem registro sanitário (CP, art. 273, 273, § 1º-B, I, do Código Penal). Inconstitucionalidade da pena abstratamente prevista. 1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o “escândalo das pílulas de farinha”, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária.”



    (RE nº 979.962-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/03/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    10. A conduta do paciente também foi enquadrada no inc. V do § 1º-B do art. 273 do CP, a versar a conduta envolvendo medicamento de procedência ignorada, hipótese não abarcada no precedente do Supremo. 



    11. Assim, inexiste ilegalidade flagrante a ser sanada, surgindo impróprio ampliar o alcance de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral na via do habeas do corpus. Imperioso, ainda, levar em conta as consequências da providência buscada nesta impetração, a implicar ingerência direta em atribuição do Poder Legislativo, a quem compete a tarefa constitucional de definir as balizas mínimas e máximas das condutas que tipifica como crime.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator